Tribunal: TJES
Processo: 5016622-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rotativo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016622-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IZANIAS TRABACH NOGUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE JUROS E ENCARGOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de abatimento de valores pagos anteriormente a título de juros e encargos de crédito rotativo, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução;
(ii) determinar se é possível o reconhecimento e o abatimento de valores já restituídos pelo ente público ao exequente, mesmo que a documentação comprobatória tenha sido juntada após a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadmissível a tese de que o recurso correto seria apelação, já que a decisão não extinguiu a execução.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual e, em conformidade com a jurisprudência do STJ, a decisão que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução configura decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento.

5. O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de preclusão ou da tempestividade na apresentação de documentos.

6. Os extratos bancários apresentados pelo agravante após a decisão agravada demonstram de forma clara que houve restituição parcial de juros e encargos de crédito rotativo ao exequente, corroborando a alegação de abatimento necessário.

7. A vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do ordenamento jurídico, justifica o reconhecimento do pagamento parcial realizado pelo ente público, ainda que o exequente alegue intempestividade nos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, mesmo que a documentação comprobatória seja apresentada intempestivamente.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o abatimento de valores já restituídos ao exequente, comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgIn no REsp 1952524, Rel. Min. Manoel de Oliveira Erhardt, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no Agravo no REsp 1671596, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 638.541, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por
IZANIAS TRABACH NOGUEIRA
, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de abatimento dos valores já restituídos ao agravado a título de juros e encargos referentes ao crédito rotativo; 2) o abatimento de valores pagos anteriormente configura questão de ordem pública, não sujeita a preclusão, sendo possível a sua alegação a qualquer tempo.

Decisão que deferiu
“o efeito recursal pleiteado,
a fim de que sejam suspensos
‘os efeitos da decisão do Juízo de Piso, COM A SUSPENSÃO DE ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV’”,
no evento 10612686.

Contrarrazões no evento 11253848, arguindo preliminar de não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina expedição de RPV, e, no mérito, pugnando por seu desprovimento, assinalando que os documentos juntados extemporaneamente são contraditórios e não correspondem à realidade fática.

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O agravado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de cabimento, eis que a via correta para combater a decisão vergastada seria a apelação.

Com efeito, estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas sim, defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

Acerca do tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

2. Impugnação. A impugnação é um incidente processual. Não se trata de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia por execução forçada. No cumprimento da sentença mandamental e da sentença executiva lato sensu não há oportunidade para o oferecimento de impugnação. Por se tratar de defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, há prazo em dobro para oferecer impugnação (art. 191, CPC). A impugnação é oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está sujeito as custas processuais.

(...)

“13. Decisão Final.
A decisão final que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação. (art. 475-M, § 3º, CPC).

Configurará decisão interlocutória se julgar improcedente a impugnação ou se, por exemplo, excluir um dos executados do processo.
Julgando procedente a impugnação, a decisão extingue a execução, sendo considerada sentença, recorrível mediante apelação. Observe-se, contudo, que a eliminação de parte da execução – por exemplo, pela redução do valor executado – não tem efeito de extinguir a execução, devendo o ato judicial ser considerado aí como uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.”(
I
n
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora RT Revista dos Tribunais, pág. 468; 475/476)

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.
3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgIn no REsp 1952524 - 1ª Turma - j. 21/2/2022 - julgado por Manoel de Oliveira Erhardt - DJe 24/2/2022 - Área do Direito: Civil; Processual).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte recorrente juntou a cadeia de substabelecimentos e a respectiva procuração originária. Novo exame do feito.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial (STJ - AgInt no Agravo no REsp 1671596 - 4ª Turma - j. 20/9/2021 - julgado por Raul Araújo - DJe 15/10/2021 - Área do Direito: Civil; Processual)

No caso em análise, a decisão agravada acolheu em parte a impugnação, e, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, e não sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de o procedimento não foi encerrado.

Assim, não obstante não desconheça a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019), na situação dos autos, em observância ao princípio da boa-fé processual, deve ser afastada a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

MÉRITO

Na impugnação ao cumprimento de sentença o executado/agravante assinalou os parâmetros estabelecidos pelo título judicial exequendo, mencionando a observação relativa ao desconto dos valores eventualmente depositados na conta do servidor a título de devolução pelo Estado dos juros e encargos do crédito rotativo (fl. 172-v).

O ente público ressaltou que os cálculos que instruem o cumprimento de sentença não deduziram os valores de
“juros e encargos do crédito rotativo já restituídos pelo Estado executado à parte exequente”
(fl. 176-v).

O agravante/executado colacionou aos autos a planilha do valor que entende devido a título de restituição de juros e encargos financeiros de crédito rotativo, abatendo a quantia já ressarcida (fls. 204/5), o que foi rebatido pelo exequente pela ausência de documentos comprobatórios do dito crédito em sua conta-corrente (documentos estes que o executado indicava a necessidade de juntada pelo exequente, justamente para a correta verificação do crédito exequendo).

É certo que a documentação indicando pormenorizadamente as parcelas quitadas pelo agravante/executado, ou seja, os extratos da conta-corrente do exequente/agravado (eventos 10474108, fls. 05/12, 10474109 e 10474110), somente foi juntada aos autos após a decisão agravada, contudo, nos
“termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício”
(AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Além dos extratos confirmarem claramente a apontada restituição parcial dos juros do crédito rotativo, entre junho de 2000 a setembro de 2003, já havia sido juntado à impugnação o ofício encaminhado pela SEFAZ ao Banestes, comunicando, justamente, a determinação do crédito na conta dos servidores dos juros ali assumidos pelo Governo (fls. 192 e 194).

Tal como assentado pelo juízo de origem em outro processo similar (inclusive mencionado em petição protocolizada no processo de referência – evento 61806465, ainda não apreciada, ao menos quando do lançamento do relatório deste recurso), a despeito da alegação do exequente de que a documentação trazida pelo ente estatal é intempestiva e preclusa, a
“
exigência de pagamento de quantias já restituídas configura enriquecimento sem causa, prática esta que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro”.

O
próprio
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, em outro processo de cumprimento de sentença coletiva, reconheceu a matéria de ordem pública passível de ser corrigida a qualquer momento, revogando decisão que não havia reconhecido o pagamento parcial a dívida.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para que seja reconhecido o pagamento feito pelo Estado, abatendo-se, assim, os valores restituídos à parte exequente a título de juros e encargos do crédito rotativo, rotativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
que seja reconhecido o pagamento feito pelo Estado, abatendo-se, assim, os valores restituídos à parte exequente a título de juros e encargos do crédito rotativo, rotativo